Tribunal: TJDFT
Processo: 0710764-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUTOS DE INFRAÇÃO APLICADOS PELO DER-DF. NOTIFICAÇÕES REALIZADAS. PAGAMENTO ANTECIPADO DAS MULTAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 312-STJ. AUTO DE INFRAÇÃO APLICADO PELO DETRAN. ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. AR ENCAMINHADO AO ANTERIOR ENDEREÇO. NULIDADE DO AUTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO.
1. Insurge-se recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade dos autos de infrações aplicados pelos recorridos (DETRAN, auto n. CM01469589; DER/DF - autos n.s KP00768783, CJ00852498, KP00757538, CJ00785416 e KP00733015), e de devolução de valores relativos às multas pagas.
2. Verifica-se do documento de ID 49439999 (Termo de Responsabilidade e Recebimento), que o recorrente tomou posse do veículo na data de 24/10/2019, somente transferindo a titularidade do bem perante o DETRAN na data de 17/01/2020, momento em que houve a atualização do endereço (ID 19361943 - p. 8).
3. Assim, com relação às infrações de trânsito aplicadas pelo DER-DF, confirma-se a presunção de legitimidade do ato administrativo, na medida em que há a comprovação nos autos de que as notificações das autuações foram devidamente postados, seja para o anterior endereço, da concessionária PEUGEOT (Premiere Veículos), seja para o atual, conforme documentos de ID 19361942 - p. 9/13.
4. Outrossim, tendo o recorrente optado pelo pagamento antecipado das multas aplicadas pelo primeiro recorrido, com a emissão dos documentos de arrecadação, conforme facultado pelo art. 30, da Resolução CONTRAN n. 619/2016, não se vislumbra qualquer violação à Súmula 312-STJ.
5. Não obstante, no tocante à infração aplicada pelo DETRAN-DF, na data de 06/02/2020, em que pese já atualizado o endereço do recorrente, vê-se que a notificação da autuação fora encaminhado irregularmente para o endereço da concessionária de veículo citada acima, conforme faz prova o documento de ID 19361943 - p. 6, o que a torna nula para todos os efeitos, por inobservância do art. 282, caput, do CTB, devendo, portanto, o valor pago de R$ 104,13 (ID 19361934 - p. 14), ser restituído ao recorrente. Neste sentido: Acórdão 1078365, 07275115320168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos, declarar a nulidade do auto de infração n. CM01469589 e condenar o segundo recorrente à devolução do valor de R$ 104,13 acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, desde o desembolso (02/03/2020), e juros a contar da citação. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.